Tribunal: TJSP
Processo: 2279707-62.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando a imediata análise do pedido de progressão ao regime intermediário, sob alegação de excesso de prazo pelo juízo a quo. Superveniente decisão, diretamente pelo Juízo da Execução, indeferindo o pleito de progressão de regime, ante o não cumprimento do requisito objetivo. Perda superveniente de objeto. Impetração prejudicada.